Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-17.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0731790-172018.8.07.0015 Apelante: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA Apelada: MASSA FALIDA DE ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Relator: Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a PRELIMINAR de inadequação da via eleita, suscitada nas CONTRARRAZÕES pela apelada, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 16001418). Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator